Tribunal: STF
Processo: ARE 1400183
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Município da Lagoa dos Gatos/PE contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial de que há ilegitimidade ativa do Município para a execução das verbas relativas ao Fundef sob o argumento de que a urbe não autorizou o ajuizamento da ação coletiva pela Associação Municipal e de que o Fundef teria sido extinto pelo Fundeb. Não cabe rever o conjunto probatório para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que houve preclusão quanto a tais tópicos, quer porque já resolvidos no processo de conhecimento, quer porque não teriam sido suscitados no momento oportuno: fase de conhecimento. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.597.017/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda turma, DJe 19/3/2018; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/8/2017, e AgInt no REsp 1.653.204/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda turma, DJe 23/8/2017. 



    2. Ao decidir o feito, o Tribunal a quo consignou:" Sem razão também a União: quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição-, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco): Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo; como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução". 



    3. Mais adiante, ao julgar os Aclaratórios, a Corte Regional afirmou (fl. 336): "Registre-se, por oportuno, que foi juntado pela AMUPE, no processo de cognição, termo de adesão do município autor, não havendo que se cogitar de ausência de autorização. Ademais, como já salientado no acórdão que apreciou a apelação, resolvida a matéria no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria na fase de execução". 



    4. A argumentação referente à necessidade da liquidação por artigos para se apurar o quantum debeatur igualmente esbarra no teor da Súmula 7/STJ, pois o Tribunal de origem registrou explicitamente que a apuração dos valores devidos é aferível por meros cálculos aritméticos, sendo necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da demanda, inclusive da fase de conhecimento, para afirmar o contrário. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.664.909/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/8/2017, e AgInt no REsp 1.653.204/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda turma, DJe 23/8/2017.



    5. No que concerne à irresignação para que seja afastado o direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais do crédito devido pela União nas execuções contra ela ajuizadas em que se persigam quantias devidas ao Fundef/Fundeb, o apelo prospera. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que em tais casos a citada retenção não é possível (REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 26/2/2019). No mesmo sentido, nesta Segunda Turma: EDcl no REsp 1.880.814/AL, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 24/2021; AgInt no REsp 1.634.272/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/6/2021; AgInt no REsp 1.927.909/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 2/9/2021



    6. Recurso Especial da União parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para afastar o direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais do crédito devido pela União.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, caput; 37; 133; 205; todos da CF e ao art. 60 do ADCT. Sustenta, em essência, a possibilidade de destaque dos honorários da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF.



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso em decisão assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. 



    A pretensão recursal merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Relativamente à irresignação (fls. 403-404 do recurso) para que seja afastado o direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais do crédito devido pela União nas execuções contra ela ajuizadas em que se persigam quantias devidas ao Fundef/Fundeb, o apelo prospera. 



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que em tais casos a citada retenção não é possível. 



    (…)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dou-lhe provimento para afastar o direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais do crédito devido pela União. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, consolidou o entendimento de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu-se a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Confira-se a ementa da mencionada ADPF: 



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. 



    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu parcialmente do entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece reforma em tal extensão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de assentar que:



    (i) em regra, as complementações relativas ao FUNDEF/FUNDEB devem ser aplicadas em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino;



    (ii) apenas os encargos moratórios acessórios à condenação podem ser destinados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Publique-se. 



                 Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator